Tribunal: TJDFT
Processo: 0718731-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11. CONCURSO DE CRIMES COMUM E IMPEDITIVO. PENAS DE RECLUSÃO. ARTIGO 76, DO CÓDIGO PENAL. NÃO APLICAÇÃO. CRITÉRIO CRONOLÓGICO. Havendo concurso de crimes na execução penal, deve ser observada a ordem cronológica na execução das penas de igual espécie, pois não há que falar em pena mais grave em razão da natureza do delito praticado. É vedada a interpretação ampliativa do Decreto Natalino, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no artigo 84, inciso XII, da Constituição e, ainda, de ofensa aos princípios da separação dos poderes e da legalidade. O artigo 76, do Código Penal, não tem o condão de autorizar que seja realizado primeiramente o cômputo da pena do crime impeditivo, praticado no curso da execução, no caso de concurso de crimes comuns e impeditivos, todos com penas de reclusão, para a concessão do indulto, na forma do parágrafo único, do artigo 11, do Decreto n° 11.302/2022, pois, na hipótese, deve ser observado o critério cronológico da condenação. Precedentes.